Tribunal: TJBA
Processo: 0035240-04.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0035240-04.2001.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ADVOGADO:

APELADO: ADENILSON PEREIRA FIGUEREDO

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INAPLICABILIDADE DA TESE REFERENTE AO TEMA N. 1.184, DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal, no valor de R$ 992,75 (novecentos e noventa
e dois
r
eais e setenta e
cinco
centavos), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de medidas extrajudiciais prévias, conforme entendimento firmado no Tema 1.184 do STF.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
E
stabelecer se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024 se aplica à Execução Fiscal de multa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A multa ambiental é uma sanção administrativa pecuniária, de natureza não tributária, voltada à proteção do meio ambiente, conforme
a
Lei Estadual n° 10.431/2006 e
o
Decreto Estadual n° 14.024/2012.

4
. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios reconhece a natureza distinta da multa ambiental, justificando a não aplicação do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais de débitos sob tal título.

IV. DISPOSITIVO

5
. Recurso provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, 509, 520; Lei Estadual n° 10.431/2006; Decreto Estadual n° 14.024/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1795235 PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.08.2019; TRF-5, Ap nº 0000185-41.2016.4.05.8103, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 26.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0035240-04.2001.8.05.0001
, tendo como Apelante o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
, sendo
Apelad
o

ADENILSON PEREIRA FIGUEREDO

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.